Tribunal: TJMT
Processo: 1008010-96.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008010-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (EMBARGANTE), ALINE ZILIO - CPF: 029.852.971-84 (EMBARGADO), BALTAZAR ZILIO - CPF: 469.685.809-00 (EMBARGADO), GABRIEL ZILIO - CPF: 008.011.421-05 (EMBARGADO), LETICIA ZILIO - CPF: 047.610.741-59 (EMBARGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA BEATRIZ BITENCOURT RAMOS - CPF: 022.381.331-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008010-96.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

EMBARGADOS:
ALINE ZILIO e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

para suprir contradição em acórdão de desprovimento do agravo de instrumento por ela interposto
,

cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRODUTOR. POSSIBILIDADE. ESSENCIALIDADE QUE DEVE SER MANTIDA SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

“No caso, o imóvel, cuja consolidação da propriedade é buscada pela credora, é objeto de contrato de arrendamento rural que gera receita relevante ao soerguimento da empresa em recuperação. (...) À luz do que dispõe o art. 47, da Lei nº 11.101/2005, há que se permitir a manutenção da fonte de renda, que garante ativos relevantes à empresa em recuperação, em observância ao princípio da preservação da empresa.” (TJ-PR - AI: 00065136520208160000 PR 0006513-65.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 07/07/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2020)

“Se é proibido que, durante o prazo de suspensão, sejam retirados, do estabelecimento do devedor-recuperando, os bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, obviamente que não se admitiria a retirada do próprio devedor, produtor rural, ou seus direitos de uso e gozo, quanto à posse do imóvel rural arrendado onde se localiza o seu estabelecimento e os bens de capital, sob pena de se esvaziar o conteúdo do § 3º, do art. 49, da supracitada Lei n.º 11.101/2005, bem como a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e aos interesses dos credores (art. 47 da Lei n.º 11.101/2005).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004260-86.2024.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024).”

Sustenta, em síntese, a existência de contradição, “
no sentido de reconhecer que, uma vez que o Imóvel de matrícula nº 5.797 é arrendado a terceiros e não é empregado e explorado diretamente pelos Recuperandos em seu processo produtivo como já reconhecido no v. acórdão, o Imóvel não pode se enquadrar no conceito de bem de capital, de modo que deve ser afastada a proteção do artigo 49, §3º da LRF. b. Suprir a omissão e reconhecer que o imóvel de matrícula nº 5.797 não é essencial à atividade desempenhada pelos Recuperandos, uma vez que representa parcela diminuta das áreas totais dos Recuperandos, e que tampouco foi produzida prova técnica da suposta essencialidade.”

Os embargados requerem a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações da embargada, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“Pois bem. Malgrado as assertivas da agravante, tem-se que foi realizada constatação prévia, na qual se concluiu o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 48 e 51 da Lei de Falência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POUCOS DIAS ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – VIABILIDADE – TEMA 1145 DO STJ – PROCESSAMENTO DA RJ DEFERIDO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA APRESENTADA – SITUAÇÃO CONFIRMADA EM PERÍCIA – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL – CRITÉRIOS CONFIGURADOS – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro.” (Tema 1145 do STJ). Admite-se o processamento da Recuperação Judicial quando os requerentes apresentam a documentação obrigatória e cumprem os requisitos legais. Defere-se a consolidação substancial se há interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores e, cumulativamente, o preenchimento de no mínimo duas das situações elencadas no art. 69-J da Lei 11.101/05.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022926-72.2023.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRODUTOR RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ATIVIDADE RURAL HÁ PELO MENOS DOIS ANOS. INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL NA JUNTA COMERCIAL NO MOMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/2005, ART. 48). RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015: Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1947011 PR 2021/0204775-4, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APÓS EMENDA DA INICIAL O – – LITISCONSÓRCIO ATIVO – PRODUTORES RURAIS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PELO PERÍODO DE DOIS ANOS – DESNECESSIDADE DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL POR ESSE PERÍODO – PROVA DO EXERCÍCIO POR MEIO DOS DOCUMENTOS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 48 DA LEI N. 11.101/2005 – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AOS 3 (TRÊS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS - PROVA RESTRITA AOS ÚLTIMOS 2 (DOIS) EXERCÍCIOS PARA O PRODUTOR RURAL - DOCUMENTAÇÃO QUE DEVE SER INDIVIDUALIZADA PARA CADA UM DOS REQUERENTES QUANTO À COMPROVAÇÃO DO PERÍODO E LISTA DE CREDORES - JUNTADA DOS DOCUMENTOS OPORTUNIZADA – AUSÊNCIA DO LIVRO CAIXA DE UM DOS REQUERENTES E DO BALANÇO PATRIMONIAL DE AMBOS – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRA A INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO QUE DEVE SER INDEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo interpretação dos art. 48 da Lei n. 11.101/2005 c/c 971 do CC e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes ( CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 ( LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial"(REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAUJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 10/2/2020). 2. O parágrafo terceiro do art. 48 da Lei n. 11.101/2021, alterado pela Lei 14.112/2020, é expresso quanto à documentação a ser apresentada para fins de comprovação do período da atividade, em que "para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente", sendo que o § 6º do art. 51 dispensa a juntada dos documentos contábeis relativos aos últimos três exercícios, bastando a comprovação do exercício regular da atividade pelo período de 2 (dois) anos através dos documentos exigidos pelo art. 48, § 3º. 3. A lei permite apenas a entrega do livro-caixa utilizado para a elaboração da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), nos termos do § 4º do art. 48, sendo que decorre da interpretação dos dispositivos que não basta exercer a atividade por dois anos, mas é necessário que essa atividade seja regular. Por isso a exigência de registros contábeis e que esses documentos tenham sido apresentados tempestivamente. 4. Especificamente com relação ao produtor rural, o art. 52 da Lei n. 11.101/2005 exige não só a exposição, mas a efetiva comprovação da crise e a situação patrimonial dos requerentes como requisito para o processamento da recuperação judicial, sendo que os documentos juntados demonstram a inexistência de crise que justifique a utilização do procedimento previsto para a recuperação judicial. 5. Ainda que permitido o litisconsórcio ativo na recuperação judicial (consolidação processual e substancial), a lei é clara e expressa quanto à necessidade de apresentação da documentação individual de cada um dos requerentes, nos termos do art. 69-G da Lei n. 11.101/2005, devendo demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo, bem como a relação individualizada dos credores. 6. Após oportunizada a juntada dos documentos que comprovam os requisitos faltantes, ausentes o Livro Caixa Digital (LCDPR) em exercício financeiro em que era obrigatório com relação a um dos requerentes, e os Livros Caixas de ambos os exercícios com relação ao outro, o balanço patrimonial de ambos os requerentes e a prova da situação de crise, deve ser indeferido o pedido de processamento da recuperação judicial. 7. Recurso conhecido e provido para indeferir reformar a decisão objurgada e indeferir o processamento da recuperação judicial, tendo em vista demonstração de que a atividade não estava regularizada diante da falta de comprovação plena dos requisitos necessários previstos na Lei 11.101/2005.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1417215-62.2021.8.12.0000 Chapadão do Sul, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 04/04/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2022)

Quanto a essencialidade dos bens, no caso dos autos, muito embora se trate de alienação fiduciária, nos termos de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, compete ao juízo da recuperação judicial decidir se determinado bem é ou não é essencial à atividade da empresa recuperanda:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DE BEM - DECLARAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL - IMPRESCINDÍVEL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. - A recuperação judicial visa à superação do estado de crise pela qual a empresa esteja passando, para que se preservem a produção, os empregos e os interesses dos credores - A Lei nº 11.101/05 viabiliza a recuperação financeira da empresa com a preservação da sua atividade econômica - O juízo recuperacional é competente para decidir acerca dos atos constritivos ao patrimônio da empresa, inclusive para declarar a essencialidade de bens à atividade empresarial de empresa em recuperação judicial, para resguardar a função social da empresa, com o soerguimento financeiro.
(TJ-MG - AI: 10000205048424002 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no CC: 178571 MG 2021/0098090-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS BENS À REQUERIDA. EMPRESA DEVEDORA QUE ESTÁ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONSIDERADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS QUE DEVEM SER MANTIDOS NA POSSE DA AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO. Verifica-se dos documentos que instruem o processo ter sido deferido o processamento da recuperação judicial da empresa agravada, determinado o impedimento de retirada de bens essenciais a sua atividade empresarial. Pela jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ficou estabelecido que a essencialidade dos bens dados em garantia dos créditos deve ser reconhecida pelo Juízo da recuperação. No presente caso, o Juízo da recuperação judicial determinou a devolução da colheitadeira de grãos New Holland, chassi nº HCCYTC59PMCL11047, à requerente, para que possa utilizá-la em suas atividades até ulterior deliberação, suspendendo os efeitos da apreensão efetivada. Idêntica decisão foi proferida com relação ao Caminhão Trator Scania G420 A, 4x2, ano/modelo 2010/2010, placa CUE-4532, chassi nº 9BSG4X20043659556. Desse modo, houve pronunciamento do Juízo competente sobre a essencialidade dos bens, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada, sob pena de ser prejudicar a viabilidade do plano de recuperação judicial.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2082151-86.2023.8.26.0000 Iepê, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/06/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)

No caso dos autos, pretende a agravante a reforma da decisão
“
a fim de afastar o indevido reconhecimento da suposta essencialidade do imóvel de matrícula nº 5.797 e afastar a proteção contra a retirada do bem prevista no artigo 49, §3º da LRF, uma vez que o imóvel não se caracteriza como bem de capital essencial.”

Todavia, conforme sopesado pela douta Procuradora de Justiça, constou no laudo de constatação prévia e na manifestação do administrador judicial:

“Os imóveis registrados sob as matrículas nº 5796 e 5797 são empregados para a condução de pastagens destinadas ao manejo da pecuária pelo Grupo Zilio. A pecuária representa uma das atividades econômicas que contribuem significativamente para a sustentabilidade financeira do grupo. Portanto, a essencialidade desses imóveis é evidenciada não apenas pela sua função direta na produção pecuária, mas também pelo seu papel estratégico na saúde financeira do Grupo Zilio. (Destaquei - Manifestação nos autos n. 1001849-25.2024.8.11.0015, ID 142542295 - p. 32).”

A propósito, o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:

“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Assim, o fato de o imóvel estar, no momento, gerando renda à recuperanda é indicativo de que tem contribuído para o êxito da recuperação judicial, de modo que se verifica maior prudência na manutenção dos efeitos da decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO ON LINE NAS CONTAS DA EMPRESA EXECUTADA. Empresa executada em recuperação judicial - Crédito exequendo relacionado no quadro geral de credores - Prorrogação do prazo de suspensão de 180 dias previsto no § 4º, do art. 6º da Lei n.º 11.101/05 - Possibilidade no caso concreto - Princípio da Preservação da Empresa (art. 47 da - Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça - DecisãoLei n.º 11.101/2005) reformada, com determinação de desbloqueio de valores. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 14ª C.Cível - AI - 1725194-8 - Curitiba - Rel.: Desembargador Octavio Campos Fischer - Unânime - J. 27.06.2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO DE BLINDAGEM - ESSENCIALIDADE DOS BENS MÓVEIS – EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS QUE GUARDAM IDENTIDADE COM A ATIVIDADE ECONÔMICA DAS RECUPERANDAS – EMPRESAS ATUANTES NO SETOR DE PRODUÇÃO DE GRÃOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Com base na orientação jurisprudencial e na própria legislação vigente, os bens considerados essenciais à atividade recuperanda devem permanecer na posse do devedor até o encerramento do período de blindagem, consoante o disposto no artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 11.101/2005, ao menos até que reconhecido, por outro lado, a abusividade e o excesso de prorrogações do stay period.
(TJ-MT - AI: 10151924120218110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023)

Da mesma forma, é o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS NA POSSE DO GRUPO RECUPERANDO DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO EM CARÁTER EXCEPCIONAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEVIDAMENTE COMPROVADA – TÉRMINO DO STAY PERIOD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.” ( REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2017, DJe 14/8/2017).
(TJ-MT 10087104320228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023)

Por fim, ressalta-se que ainda que se tratasse de bem arrendado, tem-se que este Tribunal já entendeu que
“se é proibido que, durante o prazo de suspensão, sejam retirados, do estabelecimento do devedor-recuperando, os bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, obviamente que não se admitiria a retirada do próprio devedor, produtor rural, ou seus direitos de uso e gozo, quanto à posse do imóvel rural arrendado onde se localiza o seu estabelecimento e os bens de capital, sob pena de se esvaziar o conteúdo do § 3º, do art. 49, da supracitada Lei n.º 11.101/2005, bem como a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e aos interesses dos credores (art. 47 da Lei n.º 11.101/2005).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004260-86.2024.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

Considero, mais uma vez, as palavras da douta Procuradora de Justiça, eis que devidamente pertinente para o caso em questão:

“Desse modo, tendo em vista a atestada utilização do imóvel na cadeia geradora de renda dos recuperandos, bem como que A essencialidade dos bens não é matéria estática, que uma vez decidida, não possa mais ser revista, já que o decurso do tempo pode alterar a situação fática que antes abrangia a essencialidade e hoje pode não mais abrangê-la (...) [sendo] direito alienável do credor fiduciário buscar informações, no momento que lhe convier, sobre a situação dos bens, inclusive da regularidade documental, uma vez que é o proprietário do bem, ainda que subordinado a uma condição resolúvel, a decisão foi acertada em determinar a essencialidade do bem em questão, não havendo motivos para sua modificação.

Ainda que o imóvel em questão seja objeto de contrato de arrendamento rural, não existe impedimento para que seja reconhecida sua essencialidade e, consequentemente, que tenha especial proteção por determinado período legal, isso porque o arrendamento de uma terra é fato gerador de receita e, portanto, relevante para o soerguimento dos recuperandos, o que vai ao encontro com o determinado no art. 47 da Lei 11.101/2005:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. A decisão agravada, portanto, seguiu a orientação de que a hermenêutica da Lei n.º 11.101/05 deve ocorrer, sempre, em função dos propósitos ensejadores da confecção de tal diploma legal.2 , propósitos esses evidenciados no dispositivo reproduzido acima.”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

A propósito, a douta Procuradora de Justiça:

“Infere-se, portanto, que houve a devida ponderação do caso concreto e das circunstâncias que o permeiam, destacando-se que tanto a decisão primária, quanto o voto, aceito por unanimidade quando do julgamento do agravo de instrumento, trataram expressamente dos argumentos trazidos pelos embargantes.

Assim sendo, as alegações da peça recursal não revelam nenhuma das hipóteses descritas pelo legislador como passíveis de ensejar o manejo dos embargos de declaração, indicando, portanto, que a parte pretende rediscutir o mérito da demanda recursal, em razão de seu mero inconformismo.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025